Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRAS ÚTEIS, NECESSÁRIAS OU VOLUPTUÁRIAS NOS CONDOMÍNIOS. ANULAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO SEM OBSERVAR O QUÓRUM MÍNIMO PARA BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA EXTRA INSTITUÍDA. NULA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade da administradora afastada. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
2. A deliberação para a realização de obras voluptuárias depende de quórum especial, nos termos do art. 1.341 do código civil.
3. Correta a anulação da assembleia quando a realização de obras voluptuárias em condomínio não atingir concordância de 2/3 (dois terços) dos condôminos.
4. A realização de obras voluptuárias sem a devida aprovação da assembleia de condôminos configura ato ilícito e impõe o dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo condomínio como taxa extra.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.